Tribunal: STF
Processo: RE 71684
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
Acidente do trabalho. Em caso de incapacidade temporária, as diárias devem ser calculadas com base no salário real, sem observância do limite estabelecido no art. 44 da Lei de Acidentes, que não é inconstitucional. Precedentes. Recurso extraordinário desprovido.